Tribunal: STF
Processo: Rcl 61985
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações SA, contra decisão da Segunda Turma Recursal Cível do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo 0050122-04.2020.8.05.0001. 



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 54.614/BA, consoante certidão de eDOC 4 (ID: 7400625c).



    Decido. 



    Observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 54.614/BA, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.



    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Confira-se, ainda, o recente precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Razões do agravo não impugnam fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC. Não conhecimento do recurso. Súmula 287 do STF. Precedentes. 4. Reiteração de reclamação anteriormente ajuizada e já julgada pelo STF (Rcl 48.853). Impossibilidade. Reclamação inadmissível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 53.830 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente